Tribunal: CARF
Processo: 13501.000124/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000124/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.422 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO RODRIGUES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO.
Não é cabível, em sede recursal, reclassificar rendimentos mediante pedido de
retificação da declaração que embasou o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2007/605415127123049 relativo ao Exercício de 2007 Ano Calendário 2006 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 13.304,26 , sendo R$ 6.893,76 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 5.170,32 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000124/2010-76
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000124/2010-76

Multa de Ofício e de R$ 1.240,18 de Juros de Mora, calculados até 28/11/2008,
conforme Notificação de Lançamento fls. 37/41.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 38/39, versando sobre as infrações de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 09/12/2008, de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 42, tendo protocolizado a impugnação de fls. 01/02
em 17/12/2008 (fls. 02 e 15), onde consta o seguinte:
“Pois bem, o pedido da Notificação do exercício 2007, ano calendário 2006, está
pautado na não comprovação das deduções colocadas na referida declaração.”
“Deve ser observada por este respeitado julgador a situação mental com que passo e
por isso declarei rendimentos como tributáveis que na verdade eram isentos de
tributação devido serem rendimentos de aposentadoria e por ser portador de molesta
grave o que me dá direito a isenção do referido rendimento, o que pode ser
comprovado com os documentos anexos...”
“Diante de tais justificativas, requer a Vossa Senhoria se digne de receber a presente
informação para considerar o Lançamento do Crédito Tributário Improcedente, por ser
de Direito e Justiça.”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 03/08.
Com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada pela
IN RFB no 1.061, de 2010, o lançamento foi submetido à Revisão de Ofício pela
Autoridade Lançadora, conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.
44/47, que manteve o crédito tributário exigido constante da Notificação de Lançamento
no 2007/605415127123049 (fls. 37/41) sendo de R$ 6.893,76 a título de Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904) sujeito à Multa de Ofício
(75%) e Juros Legais. Cientificado, à fl. 52 em 27/01/2014, o interessado não se
manifestou até a presente data.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000124/2010-76

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, assim sendo, dela tomo conhecimento.
Em face da Revisão de Ofício operada pela Autoridade Lançadora, conforme Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 44/47, o crédito tributário foi mantido em
sua integralidade. As infrações de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi foram mantidas, conforme
fundamentação constante à fl. 44, in verbis:
“Contribuinte inicialmente justifica o não atendimento do Termo de Intimação e alega
em sua impugnação que é portador de moléstia grave e recebe proventos de
aposentadoria, o que lhe dá direito à isenção dos rendimentos recebidos, e que isto
pode ser comprovado por documentos anexados a esta impugnação. Dos documentos
citados não foi encontrado o comprovante de rendimentos.”
“Não faz menção em sua petição às despesas médicas e com previdência privada,
objeto da Notificação de Lançamento a qual está impugnando. Também não junta
qualquer documento que comprove estas despesas no valor de R$ 24.468,15 e R$
2.643,20 respectivamente.”
“O objeto da Notificação de Lançamento, como já citamos, foi a glosa de despesas
médicas e com Previdência Privada declaradas e não comprovadas. O contribuinte não
apresentou estas possíveis comprovações, nem quando intimado, nem nesta
impugnação que ora analisamos.”
“Deste modo deve-se manter o crédito tributário apurado na NL, considerando-se as
informações acima. O processo foi instruído pelo documento de identidade do
impugnante (fl.03), e pelos documentos citados acima.”
De fato, não consta dos autos nenhum documento anexado pelo contribuinte
pertinente as glosas efetuadas pela Fiscalização e constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 37/41) em análise.
O interessado anexou aos autos cópias de documentos constantes às fls. 04/06
totalmente estranhos a presente lide.
Do Pedido de Retificação de Declaração
Quanto ao pedido de exclusão dos rendimentos declarados em virtude moléstia
grave, deve ser esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) a manifestação inicial em processos relativos à retificação de
declarações de rendimentos ou restituição de tributos, sendo, portanto, tal matéria
estranha à lide.
Cabe às DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações já
realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal, conforme previsto no art.
229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF no 203, de 14
de maio de 2012), in verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13501.000124/2010-76

o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 115
DF CARF MF
Original